Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício da ora recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caractrerização da hipossuficiência o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos.
4. No caso em deslinde o valor bruto da remuneração mensal recebida pela recorrente é de R$ 11.640,55 (onze mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos). 4.1. Além disso, a despeito de ter sido mencionada a existência de despesas extraordinárias que podem afetar a condição econômica da recorrente, não foram coligidos aos autos elementos probatórios suficientes para corroborar essa afirmação. 4.2. Por essa razão não é possível afirmar com segurança que o pagamento das despesas do processo pode causar prejuízo a subsistência da parte.
5. Recurso conhecido e desprovido.